Tribunal: TJDFT
Processo: 0721099-78.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. PESSOA JURÍDICA ALHEIA AO TÍTULO EXEQUENDO.
1. O processo de execução (lato sensu) deve-se nortear pelas estritas balizas conferidas pelo título a ser adimplido e cuja eventual deflagração de atos expropriatórios, sub-rogatórios ou constritivos, deve ter relação de congruência, equivalência e proporcionalidade com o desfecho único que se espera para a satisfação do débito perseguido.
2. Revela-se impossível mover a execução de título extra judicial contra pessoa jurídica não participante do acordo que formou o referido título, sob pena de afronta ao disposto no rol estabelecido pelos incisos do artigo 779 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.